Tribunal: TJMT
Processo: 1028275-58.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028275-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAMILA ALVES DE CAMPOS - CPF: 057.856.461-02 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÁUDIO JUNTADO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudio com a confirmação de dados pessoais e escolha do plano, comprova a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (dois salários mínimos), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), em razão da juntada de áudio comprovando a contratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
KAMILA ALVES DE CAMPOS
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC.

Também OPINO pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais).

OPINO, por fim, pela procedência do pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 141,39 (cento e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), valor este que deve ser devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, bem como acrescido de juros legais no importe de 1% (um por cento) a.m, ambos incidindo a contar dos devidos vencimento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o vínculo entre as partes, qual seja, contrato assinado.

Argumenta que trouxe aos autos somente gravação, que qualquer um que possuir os dados da parte promovente poderia se passar por ela, não restando comprovada a veracidade dos fatos aduzidos na gravação. Argumenta, ainda, a impossibilidade de se condenar o Recorrente em litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença, sendo determinada a exclusão do pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No presente caso, diante da negativa de contratação feita na inicial, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e a Recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes mediante juntada de áudio em sede de contestação, com confirmação de dados pessoais e escolha do plano.

Mediante a oitiva do áudio juntado, é possível verificar que a promovente informa seus dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe e endereço), tira dúvidas acerca do plano e, ainda, escolhe a data de vencimento da fatura.

Com a comprovação da existência de relação jurídica, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente e a promovente condenada em multa por litigância de má-fé.

A parte promovente, não impugnou as alegações feitas pela promovida, já que nem mesmo apresentou impugnação à contestação nos autos. Nas razões recursais, se limitou a alegar a ausência de juntada do contrato, bem como que não restou comprovada a veracidade dos fatos aduzidos na gravação.

Portanto, entendo que o áudio juntado nos autos comprova a relação jurídica e a origem do débito, havendo notória alteração da verdade dos fatos pela parte promovente, não havendo qualquer motivo para anulação da sentença.

O consumidor que altera a verdade dos fatos usa do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo incorre nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Diante da alteração da verdade dos fatos, de rigor o reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, havendo a alteração da verdade dos fatos, acertada a sentença quanto às condenações impostas à parte promovente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021